Tribunal: TCU
Processo: 033.550/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José de Nicodemo Ferreira Júnior, prefeito de Rafael Fernandes/RN nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio714338/2009-MI (Siafi 714338), firmado entre o extinto Ministério da Integração Nacional e o município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José de Nicodemo Ferreira Júnior, prefeito de Rafael Fernandes/RN nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio714338/2009-MI (Siafi 714338), firmado entre o extinto Ministério da Integração Nacional e o município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel José de Nicodemo Ferreira Júnior, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa A & T Construções Comercio e Serviços Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de José de Nicodemo Ferreira Júnior e da empresa A & T Construções Comercio e Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. Débito solidário de José de Nicodemo Ferreira Júnior com a empresa A & T Construções Comércio e Serviços Ltda.: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 8.818,06 15/8/2014 169.502,70 10/9/2014 19.889,62 15/12/2014 9.3.2. Débito exclusivo de José de Nicodemo Ferreira Júnior: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 56.337,60 2/1/2014 D 36.252,02 28/1/2014 D 2.952,53 12/8/2016 C 9.4. aplicar a José de Nicodemo Ferreira Júnior e à empresa A & T Construções Comercio e Serviços Ltda., com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor. Responsável Valor (R$) Nicodemo Ferreira Júnior 50.000,00 A & T Construções Comercio e Serviços Ltda. 34.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.7. remeter cópia deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.